Tribunal: STJ
Processo: 1000129-73.2019.8.26.0696
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680666 - SP(2024/0237497-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIA MAZERO JUNQUEIRA DANTA
ADVOGADO
: GABRIEL SCARAMUZZA FANTINI - SP419235
AGRAVADO
: EURICO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ELIEL APARECIDO LIMA DE FREITAS - MG126079
JOSÉ DE SOUSA DANTAS - MG172688
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPOSIÇÃO CIVIL NO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL. INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO.
PRECLUSÃO
. SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 83
PRO JUDICATO
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A
DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, embora as matérias de ordem pública sejam passíveis de exame em
qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, a sua reapreciação é vedada
quando já tiverem sido objeto de decisão anterior contra a qual não houve
recurso. Opera-se, em tais casos, a preclusão
(art. 505 do
pro judicato
, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da autoridade
CPC/2015)
da coisa julgada material.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem agiu corretamente ao anular a
sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir, visto que tal
questão já havia sido enfrentada e superada por decisão anterior na mesma
lide. Admitir a renovação da discussão eternizaria o conflito e ignoraria a
eficácia preclusiva da decisão transitada em julgado.
3. Estando o posicionamento do Tribunal estadual em perfeita sintonia com a
orientação firmada por esta Corte Superior sobre a preclusão de matérias de
ordem pública decididas, incide o óbice da

Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55323700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8930c09e-8bec-43f7-bab4-ab3b9997d2ed

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8930c09e-8bec-43f7-bab4-ab3b9997d2ed

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680666 - SP(2024/0237497-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIA MAZERO JUNQUEIRA DANTA
ADVOGADO
: GABRIEL SCARAMUZZA FANTINI - SP419235
AGRAVADO
: EURICO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ELIEL APARECIDO LIMA DE FREITAS - MG126079
JOSÉ DE SOUSA DANTAS - MG172688
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPOSIÇÃO CIVIL NO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL. INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDA NO CURSO DO PROCESSO.
PRECLUSÃO
. SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 83
PRO JUDICATO
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A
DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, embora as matérias de ordem pública sejam passíveis de exame em
qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, a sua reapreciação é vedada
quando já tiverem sido objeto de decisão anterior contra a qual não houve
recurso. Opera-se, em tais casos, a preclusão
(art. 505 do
pro judicato
, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da autoridade
CPC/2015)
da coisa julgada material.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem agiu corretamente ao anular a
sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir, visto que tal
questão já havia sido enfrentada e superada por decisão anterior na mesma
lide. Admitir a renovação da discussão eternizaria o conflito e ignoraria a
eficácia preclusiva da decisão transitada em julgado.
3. Estando o posicionamento do Tribunal estadual em perfeita sintonia com a
orientação firmada por esta Corte Superior sobre a preclusão de matérias de
ordem pública decididas, incide o óbice da

Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por FLAVIA
MAZERO JUNQUEIRA DANTA contra decisão da presidência desta Corte Superior que não
conheceu de seu recurso especial, em virtude do reconhecimento da intempestividade.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que no último dia do prazo para a
interposição do recurso o sistema de protocolo de petições do Tribunal de origem operou de
forma instável, conforme comunicado publicado pelo próprio Tribunal. Dessa forma, o prazo
Documento eletrônico VDA55003442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:39
Código de Controle do Documento: b0bc6cc0-be2a-4613-8b3e-4f421eb98d7a

recursal foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, o que torna o recurso especial
tempestivo.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não houve impugnação ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso, havendo o
recorrente comprovado a tempestividade do recurso. Desse modo, dou provimento ao agravo
interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por FLÁVIA
MAZERO JUNQUEIRA, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra v.
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fl. 257):

"APELAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULOS. Ação condenatória de reparação
de danos. Colisão entre automóvel e motocicleta. Imputada culpa à
requerida. Transação penal. Sentença de extinção do feito sem resolução do
mérito por falta de interesse do autor. Insurgência do autor. - Transação
criminal. Ausente vedação ao ajuizamento de ação de reparação civil.
Matéria já apreciada em anterior julgamento de recurso de apelação.
Afastada a extinção do feito sem resolução do mérito. - Mérito do litígio.
Possibilidade de enfrentamento. Causa madura. Elementos suficientes de
convencimento.
§ 4o, CPC. Desnecessidade de produção adicional
Art. 1.013,
de provas. Inexistente cerceamento de defesa. - Dinâmica da colisão.
Incontroversa. Princípio da eventualidade. Elementos de convicção
suficientes e seguros da culpa da apelada pela colisão. Manobra de
conversão que interceptou a trajetória da motocicleta. Imprudência
caracterizada. Arts. 29, § 2o, 34 e 35 do CTB. - Danos materiais. Falta de
comprovação da desvalorização do bem. - Danos estéticos e morais.
Ocorrência. Valores indenizatórios arbitrados com respeito à prudência,
proporcionalidade e razoabilidade. Dedução do valor pago a título de
composição civil no bojo da transação penal.
§1o, do Código Penal.
Art. 45,
Sentença anulada. Reconhecida parcial procedência dos pedidos. RECURSO
PROVIDO EM PARTE."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 74 da Lei 9.099/1995.
Sustenta que:
i) Há eficácia impeditiva da pretensão indenizatória em juízo cível, porque a
composição civil dos danos celebrada e homologada no Juizado Especial Criminal abrange os
mesmos fatos e danos, tornando ausente o interesse processual para nova condenação.
ii) Houve equívoco ao se admitir apenas a dedução do valor pago na composição,
pois a homologação teria encerrado a controvérsia sobre reparação, impedindo a fixação de
novos valores por danos morais e estéticos.
iii) Há dissídio jurisprudencial, porque o acórdão recorrido afasta os efeitos da
composição civil sobre a esfera cível, enquanto precedentes de outros tribunais reconhecem que
tal composição inviabiliza a propositura de nova ação indenizatória fundada no mesmo fato.
Documento eletrônico VDA55003442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:39
Código de Controle do Documento: b0bc6cc0-be2a-4613-8b3e-4f421eb98d7a

Feito esse breve relato, deve-se destacar que o recurso não merece prosperar.
Na origem, o Tribunal estadual reputou como nula a sentença que extinguiu o
processo por ausência de interesse jurídico, em razão da celebração de composição civil perante
o Juizado Especial Criminal, ao considerar que a questão referente ao interesse processual do
autor já havia sido examinada e repelida pelo próprio Tribunal em recurso anteriormente
apreciado no mesmo processo, estando a questão, portanto, acobertada pelo manto da coisa
julgada, senão vejamos (fls. 260-261):

"II.2. A sentença, de fato, é nula. A possibilidade de formular pretensão de
reparação pelos danos no âmbito civil a despeito da transação celebrada no
âmbito do regramento da
já foi reconhecida de forma
Lei no 9.099/95
suficiente ao tempo do julgamento do precedente recurso de apelação
interposto pelo ora apelante por iguais razões:
(...)
Diante da coisa julgada acerca da questão, não era caso de reconhecer
falta de interesse do autor e extinguir o feito, mas sim de julgar o mérito da
pretensão. A esta altura, nada obsta o enfrentamento pelo colegiado das
razões de mérito. A causa está madura e o julgamento independe da
produção de outras provas.
É que a prova documental e o relato fático exposto pelas partes é
suficiente para solução da controvérsia, sem que se cogite de cerceamento de
defesa. Nesse sentido, vale destacar que, depois de reiteradas redesignações
da data de audiência de instrução e julgamento, o juízo a quo deu por
preclusa a prova, dada a impossibilidade técnica de oitiva das testemunhas
em 24/1/2023.
Ainda que diverso fosse o cenário, é mesmo desnecessária a produção de
prova oral para esclarecimento da dinâmica dos fatos, porquanto inexiste
controvérsia acerca da questão."

Nesse aspecto, importante destacar que as matérias de ordem pública, de fato, podem
ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, essa prerrogativa se esgota a
partir do momento em que há decisão judicial específica sobre o tema, contra a qual não caiba
mais recurso. Uma vez decidida a questão, opera-se a preclusão
, que impede o juiz
pro judicato
de decidir novamente a mesma controvérsia no curso do processo (art. 505 do
, e,
CPC/2015)
com o trânsito em julgado, a questão se torna imutável e indiscutível, protegida pela autoridade
da coisa julgada material (art. 502 do
.
CPC/2015)
Assim sendo, a fundamentação de que a matéria é de ordem pública não autoriza a
reabertura de uma discussão já encerrada sob o manto da coisa julgada. Admitir tal possibilidade
seria atentar contra a segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito, permitindo que
as lides se perpetuem indefinidamente. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU PETIÇÃO INCIDENTAL.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos morais por abandono afetivo.
2. Uma vez julgado o processo por decisão transitada em julgado, não pode
mais a parte, mediante simples petição, arguir tema que poderia ser
suscitado tempestivamente e não foi, mesmo que de ordem pública.
3. No recurso sob julgamento, verifica-se que o acórdão recorrido está
acobertado pela coisa julgada, uma vez que transitado em julgado em
Documento eletrônico VDA55003442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:39
Código de Controle do Documento: b0bc6cc0-be2a-4613-8b3e-4f421eb98d7a

Logo, eventual nulidade, mesmo que absoluta, deverá ser
18/10/2021.
suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) ou ação
rescisória.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra
Terceira
REsp n. 1.887.697/RJ,
Nancy Andrighi,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
22/8/2025,

“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SUCESSÃO
ENTRE
CONCESSIONÁRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO (ARTS. 505 E 507 DO CPC).
§ 3o, DO CÓDIGO DE
ART. 485,
PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se reconheceu, em
decisão interlocutória, a sucessão entre concessionárias de serviços públicos
e a responsabilidade da concessionária sucessora pelos débitos da sucedida,
com rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O Tribunal de
origem, em agravo de instrumento, reformou parcialmente a decisão para
afastar a sucessão e a legitimidade passiva.
2. No recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 502, 503, 505 e
507 do Código de Processo Civil, sustentando: (i) ofensa à coisa julgada
(arts. 502 e 503) pela superação da legitimidade passiva reconhecida
anteriormente; e (ii) ocorrência de preclusão temporal e consumativa (arts.
505 e 507) quanto à discussão da legitimidade passiva, reiteradamente
reconhecida sem interposição de recurso. A decisão de inadmissibilidade
apontou o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A tese recursal não demanda revolvimento fático-probatório, mas
revaloração jurídica de fatos incontroversos e atos processuais
documentados, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, matérias de
ordem pública, embora cognoscíveis de ofício quando ainda não decididas,
são insuscetíveis de nova deliberação judicial após terem sido apreciadas,
operando-se a preclusão pro judicato.
5. No caso, a legitimidade passiva da executada, decorrente de sucessão
entre concessionárias, foi decidida no cumprimento de sentença, tendo o
agravo de instrumento interposto contra essa deliberação sequer sido
conhecido na instância ordinária. Configura-se, assim, a preclusão
consumativa para novo exame pelo Tribunal de origem (arts. 505 e 507 do
Código de Processo Civil), em consonância com a orientação consolidada
desta Corte. A invocação do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 485,
quanto ao conhecimento de ofício de matéria de ordem pública, não afasta
a preclusão pro judicato quando já exaurida a jurisdição sobre o tema.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
reformar o acórdão recorrido e reconhecer a preclusão sobre a legitimidade
passiva da executada no cumprimento de sentença."
(
relator Ministro
Segunda
AREsp n. 2.949.853/MS,
Teodoro Silva Santos,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
10/12/2025,
17/12/2025,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL.
CONSTATAÇÃO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES INDIVIDUAIS.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO
DA DEMANDA SEM EXAME DO MÉRITO. AFASTAMENTO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
MULTA DO
§ 4o,
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 1.021,
DO
NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/2015.
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55003442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:39
Código de Controle do Documento: b0bc6cc0-be2a-4613-8b3e-4f421eb98d7a

2. No caso concreto, o julgado embargado incorreu em erro material, por se
pautar em premissas inexistentes para prover o agravo nos próprios autos da
parte embargada. Com efeito, a parte alegou nas razões do especial que
haveria preclusão para a Corte local reconhecer a litispendência entre a
presente demanda individual e outras ações individuais por ela ajuizadas, e
não que inexistiria litispendência entre tais demandas e a ação coletiva.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, 'as condições da ação e os
pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa
julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, mas até o trânsito em julgado da sentença de
mérito -
§ 3o, do CPC' (EDcl no AgRg nos EDcl no
art. 267,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 1.309.826/RS,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/
DJe
, o que
3/2016,
7/3/2016)
inviabiliza a alegação do embargado de preclusão para a Corte de origem
suscitar, de ofício, a litispendência objeto de discussão.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. No caso, não há como rever as conclusões do acórdão impugnado sobre a
existência de litispendência entre as referidas demandas e, por consequência,
reverter a extinção da presente demanda sem resolução do mérito, sem
incorrer no mencionado óbice.
6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, 'a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
CPC/2015
não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostrese manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada' (AgInt nos
Relator Ministro MARCO
EREsp n. 1.120.356/RS,
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/8/2016,
, o que não ocorreu.
29/8/2016)
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de
sanar o erro material apontado pela parte e, por consequência, negar
provimento ao agravo nos próprios autos do embargado, bem como afastar a
multa do
§ 4o, do
(
§ 2o), nos
art. 1.021,
CPC/2015
CPC/1973, art. 557,
termos da fundamentação retro.”
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 254.866/SC,
Antonio Carlos
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Ferreira
3/3/2020,
9/3/2020,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os temas indicados como
omissos, delimitando a estreita via da objeção de pré-executividade e
rejeitando o exame da ilegitimidade passiva por demandar dilação
probatória e por já ter sido apreciada, com coisa julgada, além de registrar
comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e da
cooperação.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as
questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser
conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária,
até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à
coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no
entanto, deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela
nullitatis) e ação rescisória. Precedentes.
3. A ilegitimidade passiva e os vícios do título executivo arguidos em sede de
objeção de pré-executividade foram considerados preclusos, em razão do
trânsito em julgado dos embargos à execução, sendo vedada sua rediscussão
Documento eletrônico VDA55003442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:39
Código de Controle do Documento: b0bc6cc0-be2a-4613-8b3e-4f421eb98d7a

em sede de exceção de pré-executividade. Conclusão diversa implicaria
eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor
da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo.
4. A prescrição intercorrente foi afastada pelo Tribunal de origem, que
verificou a movimentação constante do processo e a ausência de desídia do
exequente, concluindo que não se configurou a paralisação superior ao prazo
prescricional.
5. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.”
(
relator Ministro
Quarta Turma,
AREsp n. 2.227.995/GO,
Raul Araújo,
julgado em
DJEN de
g.n.)
16/12/2025,
19/12/2025,

Percebe-se assim, que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, atraindo assim a incidência da
Súmula 83/STJ.
Por fim, destaco que “a incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o
”,
recurso especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.900.682/SP,
DJe de
. No mesmo sentido:
29/3/2021,
6/4/2021)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
AVALIAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a preclusão a respeito da tese de nulidade do laudo
de avaliação quando a parte, intimada da decisão, opta por não interpor o
recurso cabível.
2. A falta de impugnação do recorrente ao único fundamento adotado pelo
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias já decididas
anteriormente no processo estão sujeitas à preclusão, ainda que sejam de
ordem pública.
4. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre o preenchimento
dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família exigiria o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso
especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
,
AREsp n. 2.862.189/GO,
Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
3/11/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM MEDIDA
INFERIOR À ACORDADA. VENDA AD MENSURAM. HIPÓTESE QUE
CONTA COM REGRAMENTO DECADENCIAL IDENTIFICADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGANADO. RAZÕES
DE RECORRER DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DO
DO CC. INTERPRETAÇÃO CONFORME O
ART. 501
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
(...)
2. A impossibilidade de compreensão da argumentação oferecida pela
recorrente atrai o óbice da
('É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA55003442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:39
Código de Controle do Documento: b0bc6cc0-be2a-4613-8b3e-4f421eb98d7a

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia').
(...)
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
5. O dissídio não pode ser conhecido, seja pela deficiência do cotejo
analítico apresentado, seja porque os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise recursal
art. 105
pela alínea 'c' do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.831.183/SP,
Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
23/6/2025,

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:39
Código de Controle do Documento: b0bc6cc0-be2a-4613-8b3e-4f421eb98d7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.680.666 / SP
Número Registro: 2024/0237497-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001297320198260696 100012973201982606962
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIA MAZERO JUNQUEIRA DANTA
ADVOGADO
: GABRIEL SCARAMUZZA FANTINI - SP419235
AGRAVADO
: EURICO DE CARVALHO
ADVOGADOS : ELIEL APARECIDO LIMA DE FREITAS - MG126079
JOSÉ DE SOUSA DANTAS - MG172688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIA MAZERO JUNQUEIRA DANTA
ADVOGADO
: GABRIEL SCARAMUZZA FANTINI - SP419235
AGRAVADO
: EURICO DE CARVALHO
ADVOGADOS : ELIEL APARECIDO LIMA DE FREITAS - MG126079
JOSÉ DE SOUSA DANTAS - MG172688
TERMO
Documento eletrônico VDA55297080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: 36b45a78-f792-42b5-bb60-b77aa0e39117

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: 36b45a78-f792-42b5-bb60-b77aa0e39117